Tribunal: TJDFT
Processo: 0718895-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718895-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALVADOR GRANJA MARQUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO C6 S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTER SA, BANCO BMG SA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no – pág. 1/2, verbis: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por Salvador Granja Marques em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela de urgência para reduzir os descontos para o limite de trinta por cento (30%) dos seus rendimentos. Em suas razões do recurso, o agravante alega que os descontos realizados pelos bancos apelados em seu contracheque e em sua conta corrente já perfazem mais de trinta por cento (30%) de seu rendimento, violando o limite máximo previsto no art. 116, da Lei Complementar Distrital no 840/2011. Sustenta que a limitação legal deve abarcar não apenas o contracheque do servidor público distrital, como também os empréstimos em conta corrente, para evitar o abuso ao direito de crédito e a proteção do consumidor ao superendividamento. Aduz que os apelados deixaram de respeitar o limite existencial de sua subsistência, o tendo feito cair em uma armadilha de dívidas e o colocando em uma condição de extrema vulnerabilidade financeira e social. Sustenta a impenhorabilidade salarial e que o seu saldo devedor proveniente de limite de crédito e de contratos de empréstimos caracterizam-se como penhora indireta. Defende que o Tema 1085, do STJ, não se aplica ao presente caso e que a realidade operacional das consignações bancárias realizada pelas instituições financeiras tem sido com no sentido de burlar a legislação, alternando as consignações do contracheque para a conta corrente e vice-versa. Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que haja a limitação da soma dos descontos em até trinta por cento (30%) de sua remuneração, tanto no seu contracheque, quanto em sua conta corrente”. Acrescente-se que o Desembargador Plantonista Sérgio Rocha, por intermédio da decisão acima referida, indeferiu a tutela antecipada pleiteada. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo ao presente agravo foi sentenciado com resolução do mérito (ID no 38818383, do processo de referência). Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator